Tribunal: CARF
Processo: 10580.720085/2008-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-03-26

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.720085/2008-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-006.042 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de fevereiro de 2021
Recorrente
MARIA LAURA DO PATROCINIO CAVALCANTE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
DEDUÇÃO INDEVIDA - DEPENDENTE
Para valer-se da dedução com dependente o contribuinte deve comprovar a
relação de dependência
DEDUÇÃO
INDEVIDA
-
DESPESA
COM
INSTRUÇÃO
-
DOCUMENTAÇÃO HÁBIL - COMPROVAÇÃO
Quando da apresentação da DAA pelo contribuinte é possível a dedução das
despesas com instrução, respeitados os limites legais, da base de cálculo do
IRPF.
DEDUÇÃO INDEVIDA -DESPESA MÉDICA - DOCUMENTAÇÃO HÁBIL
As
despesas
com
médicos,
dentistas,
psicólogos,
fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais são dedutíveis da base de
cálculo do imposto de renda da pessoa física, seja para tratamento do próprio
contribuinte ou de seus dependentes, desde que devidamente comprovadas,
conforme artigo 8o da Lei no 9.250/95 e artigo 80 do Decreto no 3.000/99 -
Regulamento do Imposto de Renda/ (RIR/99).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para restabelecer a dedução de dependente de R$
1.272,00, a dedução de despesa com instrução de R$ 1.998,00 e a dedução de despesas médicas
de R$ 42,00.
(assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente
(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.720085/2008-81
Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.042 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.720085/2008-81

Participaram das sessões virtuais não presenciais os conselheiros Diogo Cristian
Denny, Thiago Duca Amoni, Virgilio Cansino Gil, Monica Renata Mello Ferreira Stoll
(Presidente).
Relatório

Do lançamento
Trata o presente processo de auto de infração (e-fls. 10 a 15), relativa a imposto
de renda da pessoa física, pela qual se procedeu pela dedução indevida de dependente, dedução
indevida de despesas com instrução e dedução indevida de despesas médicas.
Tal autuação gerou lançamento de imposto de renda pessoa física suplementar
de R$699,85, acrescido de multa de ofício no importe de 75%, bem como juros de mora.
Impugnação
A notificação de lançamento foi objeto de impugnação, conforme decisão da
DRJ:

3.Cientificada do lançamento, a contribuinte apresentou impugnação argumentando em
síntese:
3.1 – que apresentou declaração retificadora após verificar que havia caído na ‘malha
fina’, para corrigir irregularidades ocorridas na declaração originalmente apresentada
relativas a exclusão de irmão dependente, exclusão de doações efetuadas a instituições
de caridade e a hospitais públicos e de despesas médicas sem comprovação suficiente;
3.2 – que, ainda assim, e sem ter sido previamente intimada foi surpreendida com a
notificação de lançamento em relação à qual apresenta:
(i) dedução com instrução da filha e dependente Sílvia Larisse do P. Cavalcante junto à
Faculdade Ruy Barbosa, em anexo;
(ii) dedução de despesas médicas, em especial de gastos decorrentes de graves
problemas odontológicos acometidos na própria impugnante e em sua filha;
3.3 – por fim, requer seja examinada a documentação apresentada, liberada a restituição
apurada e cancelado o débito fiscal reclamado.

A impugnação foi apreciada na 1a Turma da DRJ/REC que, por unanimidade,
em 19/01/2011, no acórdão 11-32.652, às e-fls. 74 a 82, julgou a impugnação parcialmente
procedente.
Recurso voluntário
Ainda inconformado, o contribuinte, apresentou recurso voluntário, às e-fls. 86
a 159, afirmando, em síntese que:
 Foi
apresentada declaração retificadora antes da perda da espontaneidade;
 A dedução com os dependentes foi glosada pela falta de comprovação
do parentesco;
 Junta os comprovantes de pagamento das despesas com instrução;
 Junta os comprovantes das despesas médicas
Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.042 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.720085/2008-81

 Requer o cancelamento do débito fiscal.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Thiago Duca Amoni - Relator
Pelo que consta no processo, o recurso é tempestivo, já que o contribuinte foi
intimado do teor do acórdão da DRJ em 11/03/2011, e-fls. 164, e interpôs o presente Recurso
Voluntário em 21/03/2011, e-fls. 86, posto que atende aos requisitos de admissibilidade e,
portanto, dele conheço.
Trata o presente processo de auto de infração (e-fls. 10 a 15), relativa a imposto
de renda da pessoa física, pela qual se procedeu pela dedução indevida de dependente, dedução
indevida de despesas com instrução e dedução indevida de despesas médicas. A DRJ julgou a
impugnação apresentada pelo contribuinte parcialmente procedente:

30. Assim, deve ser restabelecida a dedução a título de despesas médicas, no valor de
R$ 3.050,00 relativa ao Dr. Jackson Vieira dos Santos, para o ano-calendário de 2003.

Da dedução com dependentes
Ainda, O artigo 77 do RIR/99 elenca aqueles que podem ser considerados
como dependentes:

Art. 77. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida do rendimento tributável a quantia equivalente a noventa reais por
dependente (Lei no 9.250, de 1995, art. 4o, inciso III).
§ 1o Poderão ser considerados como dependentes, observado o disposto nos arts.
4o, § 3o, e 5o, parágrafo único (Lei no 9.250, de 1995, art. 35):
I - o cônjuge;
II - o companheiro ou a companheira, desde que haja vida em comum por mais de cinco
anos, ou por período menor se da união resultou filho;
III - a filha, o filho, a enteada ou o enteado, até vinte e um anos, ou de qualquer
idade quando incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;
IV - o menor pobre, até vinte e um anos, que o contribuinte crie e eduque e do qual
detenha a guarda judicial;
V - o irmão, o neto ou o bisneto, sem arrimo dos pais, até vinte e um anos, desde que o
contribuinte detenha a guarda judicial, ou de qualquer idade quando incapacitado física
ou mentalmente para o trabalho;
VI - os pais, os avós ou os bisavós, desde que não aufiram rendimentos, tributáveis ou
não, superiores ao limite de isenção mensal;
VII - o absolutamente incapaz, do qual o contribuinte seja tutor ou curador.
§ 2o Os dependentes a que referem os incisos III e V do parágrafo anterior poderão ser
assim considerados quando maiores até vinte e quatro anos de idade, se ainda estiverem
cursando estabelecimento de ensino superior ou escola técnica de segundo grau (Lei no
9.250, de 1995, art. 35, § 1o).
Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.042 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.720085/2008-81

§ 3o Os dependentes comuns poderão, opcionalmente, ser considerados por qualquer
um dos cônjuges (Lei no 9.250, de 1995, art. 35, § 2o).
§ 4o No caso de filhos de pais separados, poderão ser considerados dependentes os que
ficarem sob a guarda do contribuinte, em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente (Lei no 9.250, de 1995, art. 35, § 3o).
§ 5o É vedada a dedução concomitante do montante referente a um mesmo dependente,
na determinação da base de cálculo do imposto, por mais de um contribuinte (Lei no
9.250, de 1995, art. 35, § 4o).

Dito isto, os documento de e-fls. 128 e 129 comprovam que José Valdomiro e
Sílvia Larisse são filhos da contribuinte. Contudo, não restou comprovado que José Valdomiro é
estudante universitário, devido sua idade, motivo pelo qual afasto a glosa com a dedução de
dependente apenas com Sílvia Larisse.
Da dedução com despesas de instrução
A teor do disposto no artigo 8o, inciso II, alínea b, da Lei no 9.250, de 1995, são
dedutíveis os pagamentos de despesas com instrução do contribuinte e de seus dependentes,
efetuados a estabelecimentos de ensino, relativamente à educação infantil, compreendendo as
creches e as pré-escolas, ao ensino fundamental, ao ensino médio, à educação superior,
compreendendo os cursos de graduação e de pós-graduação (mestrado, doutorado e
especialização) e à educação profissional, compreendendo o ensino técnico e o tecnológico.
Ainda, o novo Regulamento de Imposto de Renda (RIR) prevê a possibilidade
de dedução com instrução:

Art. 74. Na determinação da base de cálculo do imposto sobre a renda devido na
declaração de ajuste anual, poderão ser deduzidos os pagamentos de despesas com
instrução do contribuinte e de seus dependentes, efetuados a estabelecimentos de
ensino, relativamente à educação infantil, ao ensino fundamental, ao ensino médio, à
educação superior, e à educação profissional, até o limite anual individual de (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, caput, inciso II, alínea “b”):
I - R$ 2.830,84 (dois mil, oitocentos e trinta reais e oitenta e quatro centavos), para o
ano-calendário de 2010;
II - R$ 2.958,23 (dois mil, novecentos e cinquenta e oito reais e vinte e três centavos),
para o ano-calendário de 2011;
III - R$ 3.091,35 (três mil, noventa e um reais e trinta e cinco centavos), para o ano-
calendário de 2012;
IV - R$ 3.230,46 (três mil, duzentos e trinta reais e quarenta e seis centavos), para o
ano-calendário de 2013;
V - R$ 3.375,83 (três mil, trezentos e setenta e cinco reais e oitenta e três centavos),
para o ano-calendário de 2014; e
VI - R$ 3.561,50 (três mil, quinhentos e sessenta e um reais e cinquenta centavos), a
partir do ano-calendário de 2015.
§ 1o É vedada a transferência de valor de despesas superior ao limite individual de uma
pessoa física para outra (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, caput, inciso II, alínea
“b”).
§ 2o Não serão dedutíveis as despesas com educação do menor considerado pobre que o
contribuinte apenas eduque (Lei no 9.250, de 1995, art. 35, caput, inciso IV).
Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-006.042 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.720085/2008-81

§ 3o As despesas de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante em
decorrência de cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado
judicialmente, ou de escritura pública a que se refere o art. 733 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, poderão ser deduzidas pelo alimentante na
determinação da base de cálculo, observados os limites previstos neste artigo (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).
§ 4o Para fins do disposto neste artigo, também são considerados estabelecimentos:
I - de educação infantil - as creches e as pré-escolas;
II - de educação superior - os cursos de graduação e de pós-graduação; e
III - de educação profissional - os cursos de ensino técnico e de ensino tecnológico.
§ 5o Para fins do disposto no § 4o, são considerados cursos de pós-graduação:
I - a especialização;
II - o mestrado; e
III - o doutorado.

Considerando que Silvia Larisse do Patrocínio pode ser considerada como
dependente da contribuinte, faz jus à dedução das despesas com instrução, devidamente
comprovadas às e fls. 130 e seguintes.
Da dedução de despesas médicas
As
despesas
com
médicos,
dentistas,
psicólogos,
fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais são dedutíveis da base de cálculo do imposto
de renda da pessoa física, seja para tratamento do próprio contribuinte ou de seus dependentes,
desde que devidamente comprovadas, conforme artigo 8o da Lei no 9.250/95 e artigo 80 do
Decreto no 3.000/99 - Regulamento do Imposto de Renda/ (RIR/99):

Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§1oO disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §2o):
I- aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-006.042 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.720085/2008-81

II- restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III- limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na
falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi
efetuado o pagamento (grifos nossos)

O trecho em destaque é claro quanto a idoneidade de recibos e notas fiscais,
desde que preenchidos os requisitos legais, como meios de comprovação da prestação de serviço
de saúde tomado pelo contribuinte e capaz de ensejar a dedução da despesa do montante de IRPF
devido, quando da apresentação de sua DAA.
O dispositivo em comento vai além, permitindo ainda que, caso o contribuinte
tomador do serviço, por qualquer motivo, não possua o recibo emitido pelo profissional, a
comprovação do pagamento seja feita por cheque nominativo ou extratos de conta vinculados a
alguma instituição financeira.
Assim, como fonte primária da comprovação da despesa temos o recibo e a
nota fiscal emitidos pelo prestador de serviço, desde que atendidos os requisitos legais. Na falta
destes, pode, o contribuinte, valer-se de outros meios de prova. Ademais, o Fisco tem a sua
disposição outros instrumentos para realizar o cruzamento de dados das partes contratantes,
devendo prevalecer a boa-fé do contribuinte.
Nesta linha, no acórdão 2001-000.388, de relatoria do Conselheiro deste CARF
José Alfredo Duarte Filho, temos:

(...)
No que se refere às despesas médicas a divergência é de natureza interpretativa da
legislação quanto à observância maior ou menor da exigência de formalidade da
legislação tributária que rege o fulcro do objeto da lide. O que se evidencia com
facilidade de visualização é que de um lado há o rigor no procedimento fiscalizador da
autoridade tributante, e de outro, a busca do direito, pela contribuinte, de ver
reconhecido o atendimento da exigência fiscal no estrito dizer da lei, rejeitando a
alegada prerrogativa do fisco de convencimento subjetivo quanto à validade cabal do
documento comprobatório, quando se trata tão somente da apresentação da nota fiscal
ou do recibo da prestação de serviço.
O texto base que define o direito da dedução do imposto e a correspondente
comprovação para efeito da obtenção do benefício está contido no inciso II, alínea “a” e
no § 2o, do art. 8o, da Lei no 9.250/95, regulamentados nos parágrafos e incisos do art.
80 do Decreto no 3.000/99 – RIR/99, em especial no que segue:
Lei no 9.250/95.
(...)
É clara a disposição de que a exigência da legislação especificada aponta
para o comprovante de pagamento originário da operação, corriqueiro e usual, assim
entendido como o recibo ou a nota fiscal de prestação de serviço, que deverá contar com
as informações exigidas para identificação, de quem paga e de quem recebe o valor,
sendo que, por óbvio, visa controlar se o recebedor oferecerá à tributação o referido
valor como remuneração. A lógica da exigência coloca em evidência a figura de quem
fornece o comprovante identificado e assinado, colocando-o na condição de tributado na
Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2002-006.042 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.720085/2008-81

outra ponta da relação fiscal correspondente (dedução tributação). Ou seja: para cada
dedução haverá um oferecimento à tributação pelo fornecedor do comprovante.
Quem recebe o valor tem a obrigação de oferecê-lo à tributação e pagar o imposto
correspondente e, quem paga os
honorários tem o direito ao benefício fiscal do abatimento na apuração do imposto.
Simples assim, por se tratar de uma ação de pagamento e recebimento de valor numa
relação de prestação de serviço.
Ocorre, neste caso, uma correspondência de resultados de obrigação e direito, gerados
nessa relação, de modo que o contribuinte que tem o direito da dedução fica legalmente
habilitado ao benefício fiscal porque de posse do documento comprobatório que lhe dá a
oportunidade do desconto na apuração do tributo, confiante que a outra parte se quedará
obrigada ao oferecimento à tributação do valor correspondente. Some-se a isso a
realidade de que o órgão fiscalizador tem plenas condições e pleno poder de
fiscalização, na questão tributária, com absoluta facilidade de identificação, tão somente
com a informação do CPF ou CNPJ, sobre a outra banda da relação pagador recebedor
do valor da prestação de serviço.
O dispositivo legal (inciso III, do § 1o, art. 80, Dec. 3.000/99) vai além no sentido de dar
conforto ao pagador dos serviços prestados ao prever que no caso da falta da
documentação, assim entendido como sendo o recibo ou nota fiscal de prestação de
serviço, poderá a comprovação ser feita pela indicação de cheque nominativo pelo qual
poderia ter sido efetuado o pagamento, seja por recusa da disponibilização do
documento, seja por extravio, ou qualquer outro motivo, visto que pelas informações
contidas no cheque pode o órgão fiscalizador confrontar o pagamento com o
recebimento do valor correspondente. Além disso, é de conhecimento geral que o órgão
tributante dispõe de meios e instrumentos para realizar o cruzamento de informações,
controlar e fiscalizar o relacionamento financeiro entre contribuintes. O termo
“podendo” do texto legal consiste numa facilitação de comprovação dada ao pagador e
não uma obrigação de fazê-lo daquela forma."

Ainda, há jurisprudência deste Conselho que corroboram com os fundamentos até
então apresentados:
Processo no 16370.000399/200816
Recurso no Voluntário
Acórdão no 2001000.387 – Turma Extraordinária / 1a Turma
Sessão de 18 de abril de 2018
Matéria IRPF DEDUÇÃO DESPESAS MÉDICAS
Recorrente FLÁVIO JUN KAZUMA
Recorrida FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Anocalendário: 2005
DESPESAS
MÉDICAS
GLOSADAS.
DEDUÇÃO
MEDIANTE
RECIBOS.
AUSÊNCIA DE INDÍCIOS QUE JUSTIFIQUEM A INIDONEIDADE DOS
COMPROVANTES.
Recibos de despesas médicas têm força probante como comprovante para efeito de
dedução do Imposto de Renda Pessoa Física. A glosa por recusa da aceitação dos
recibos de despesas médicas, pela autoridade fiscal, deve estar sustentada em indícios
consistentes e elementos que indiquem a falta de idoneidade do documento. A ausência
de elementos que indique a falsidade ou incorreção dos recibos os torna válidos para
comprovar as despesas médicas incorridas.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. RECONHECIMENTO DO DÉBITO.
Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2002-006.042 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.720085/2008-81

Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada
pelo contribuinte.
Processo no 13830.000508/2009-23
Recurso no 908.440 Voluntário
Acórdão no 2202-01.901 – 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de 10 de julho de 2012
Matéria Despesas Médicas
Recorrente MARLY CANTO DE GODOY PEREIRA
Recorrida FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2006
DESPESAS MÉDICAS. RECIBO. COMPROVAÇÃO.
Recibos que contenham a indicação do nome, endereço e número de inscrição no
Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ
de quem prestou os serviços são documentos hábeis, até prova em contrário, para
justificar a dedução a título de despesas médicas autorizada pela legislação.
Os recibos que não contemplem os requisitos previstos na legislação poderão ser aceitos
para fins de dedução, desde que seja apresenta declaração complementando as
informações neles ausentes.

Em relação as despesas médicas, os recibos apresentados não revestem-se dos
requisitos elencados na legislação, motivo pelo qual mantenho a decisão de piso, por seus
próprios fundamentos:

28. Em sua impugnação, a contribuinte informa que os serviços médicos/odontológicos
foram prestados em sua pessoa e de sua dependente, Sílvia Larisse do Patrocínio
Cavalcante, apresentando a seguinte documentação:
28.1 – recibo emitido Dr. José Guilherme Viana Fonseca, CROBA 1174 e CPF
065.734.445-15, no valor de R$ 10.992,00, relativo a ‘serviços odontológicos prestados’
e datado de 17/12/2003.
Não houve especificação dos tratamentos realizados, nem indicação das datas em que
tais serviços teriam sido prestados ou dos beneficiários de tais tratamentos.
Ademais, a forma de pagamento não foi informada, não se especificando se o valor foi
recebido pelo profissional por meio de cheque ou em espécie, não havendo, portanto,
qualquer comprovação da efetividade do pagamento.
Tampouco é informado, no documento, o endereço em que foi prestado o serviço
odontológico.
Considera-se, assim, que faltam no documento os requisitos previstos em lei, referentes
à especificação dos serviços prestados e respectivos beneficiários e custos, bem como
ao endereço do profissional, no caso, o Dr. José Guilherme Viana Fonseca, o que
impede sirva como comprovação da dedução de despesa médica pleiteada;
28.2 - recibo no valor de R$ 3.050,00 emitido em 23/09/2003 por Dr. Jackson Vieira
dos Santos, CROBA 1635 e CPF 130.732.145-34, relativo a ‘serviços profissionais
prestados em odontologia’.
A especificação dos tratamentos realizados bem como a indicação das datas referentes
ao ano-calendário de 2003 – a partir do mês de janeiro de 2003 - em que tais serviços
Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2002-006.042 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.720085/2008-81

foram prestados à contribuinte e os valores correspondentes constam da ficha de
Orçamento datada 05/12/2002.
Consta também a ficha de Orçamento e o receituário de medicamento, datados de
08/06/2005, período não abrangido pela ação fiscal.
Nos referidos documentos é informado o endereço em que foi prestado o serviço
odontológico, no caso, o consultório do profissional: Av. Reitor Minguel Calmon, 120,
sl. 510.
Considera-se, assim, comprovada a dedução a título de despesa médica, no valor de R$
R$ 3.050,00, para o ano-calendário de 2003;
28.3 – recibo de serviços radiográficos (um RX panorâmico), no valor de R$ 42,00,
datado de 14/07/2003 emitido pela Dr. Paulo Roberto Santos, referente a Sílvia Larissa
do Patrocínio Cavalcante.
Apesar de o documento apresentado conter o registro da despesa, inclusive com
indicação do cheque por meio do qual o pagamento foi efetuado, vê-se que a
beneficiária do serviço, Sílvia Larisse do Patrocínio Cavalcante, apesar de ter sido
informada como dependente, a título de filha, não teve a relação de dependência (o
vínculo de parentesco e a idade) comprovada por meio de documentos, de modo que a
dedução da despesa médica não pode ser aceita.
29. Quanto às demais despesas médicas informadas na declaração de ajuste anual, não
houve apresentação de qualquer documentação.

Resta comprovada a despesa médica da filha dependente com Paulo Roberto
Santos, no valor de R$ 42,00.
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário para, no mérito, dar-lhe
parcial provimento para afastar a glosa com a dedução de dependente com Silvia Larisse,
despesa de instrução e despesa médica com Paulo Roberto Santos, no valor de R$ 42,00.
(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni

Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital